Tribunal: TJMT
Processo: 1024873-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024873-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Concussão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (VÍTIMA), JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE PAULA MELO - CPF: 867.239.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA NUNES VOICHECOSKI - CPF: 043.107.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY ROBERTA BRUNO - CPF: 010.728.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SANTANA DA SILVA - CPF: 459.227.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON FELIS SEBA DE SOUZA - CPF: 041.538.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO, EXTORSÃO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES – INSURGÊNCIA – 1) CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO E TEOR GENÉRICO DA DECISÃO, 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR, 3) EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM A CORRÉU PROFERIDO NO
HABEAS CORPUS
Nº. 1011514-47.2023.8.11.0000, ANTE A EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E, 4) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA DAS TESES –

MATÉRIAS DETIDAMENTE ENFRENTADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR
[
HC N. 1012296-54.2023.8.11.0000] DENEGADO EM

18.07.2023

– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – CARACTERIZAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
DE FATOS NOVOS PARA REANÁLISE DA REVERSÃO DA MEDIDA
–

ORDEM NÃO CONHECIDA.

Não se admite seguimento a pedido
de
habeas
corpus
quando se tratar
de mera
reiteração
de
pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência
de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT’ANA, nos autos da ação penal nº. 1005744-44.2023.8.11.0042 apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Extrai-se, que o paciente foi preso preventivamente no bojo da “operação cilada” deflagrada para identificação de organização criminosa que, supostamente, atua no cometimento dos crimes de concussão, extorsão, exploração sexual de criança ou adolescente e corrupção de menores.

Sustenta as teses de: 1) carência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva do beneficiário e teor genérico da decisão, 2) ausência de contemporaneidade no decreto de prisão cautelar, 3) extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem a corréu proferido no
habeas corpus
nº. 1011514- 47.2023.8.11.0000, ante a existência de similitude fática e, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Aduz pela ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Explicita ainda, ser descabida a decretação da prisão preventiva, uma vez que a medida se aplicaria como meio de impor o cumprimento antecipado de pena, fugindo do caráter emergencial e da função de instrumentalidade das cautelares, bem como violando frontalmente ao princípio constitucional da presunção de inocência

Sustenta, que não há nos autos evidências robusta de que o Paciente de alguma maneira viesse a atrapalhar ou embaraçar as investigações ou o andamento da ação penal em curso.

Registra que: “(...)
a peça acusatória fracionou em 5 (cinco) supostos fatos o pedido que sustentou a prisão preventiva
”(Sic.). E que: “(...)
O Paciente é citado em apenas 2 (dois) fatos, sendo o possível ver que o paciente aparece no FATO 02, datado de 06/03/2020, ou seja, sucedeu há mais de 3(três) anos, e ainda o Paciente aparece supostamente nas acusações relativa ao FATO 03, que segundo a peça acusatória ocorreram em de 05/03/2020, ou seja, há mais de (três) anos e meio
.”(Sic.).

Assim, aduz que está patente a ausência de contemporaneidade para o decreto prisional, sendo, portanto, fator que autoriza a imposição de medidas cautelares diversas no presente caso.

Requer também, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem a corréu, proferida no
habeas corpus
nº. 1011514-47.2023.8.11.0000, pois sob sua ótica, há existência de similitude fática.

Pede a concessão da ordem para que seja liberado o paciente com a expedição do alvará de soltura ou determinando a sua substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id. 186634194 a 186634196)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 1887231151), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 188463184).

A liminar foi indeferida (Id.188978199)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust e Promotor de Justiça Designado Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestaram-se pela
não conhecimento do writ.
, na ementa assim sintetizada: (Id. 189545181)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO, EXTORSÃO, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ARGUMENTOS QUE FORAM ANALISADOS NO JULGAMENTO DE HC Nº 1012296-54.2023.8.11.0000 – MERA REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO TJMT – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

Com efeito, tenho como oportunos os fundamentos objetivados no parecer

pelo i. representante da cúpula ministerial, consoante ressalta que as teses de carência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva do beneficiário e teor genérico da decisão, ausência de contemporaneidade no decreto de prisão cautelar, extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem a corréu proferido no
habeas corpus
nº. 1011514- 47.2023.8.11.0000 e possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP,
restaram exaustivamente examinadas no julgamento do HC pretérito [nº.1012296-54.2023.8.11.0000]
por esta Eg. Câmara em 18.07.2023, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo:

“Número Único
: 1012296-54.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Extorsão, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA NUNES VOICHECOSKI - CPF: 043.107.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY ROBERTA BRUNO - CPF: 010.728.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS BRUNO TRINDADE - CPF: 075.976.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON FELIS SEBA DE SOUZA - CPF: 041.538.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1) INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA – NÃO OCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO – COMPLEXIDADE DO CASO – 3) APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – MERA ARGUMENTAÇÃO SEM QUALQUER DEDUÇÃO DE FUNDAMENTO IDÔNEO –
DENEGADO A ORDEM.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, diante do risco de reiteração delitiva e, além da necessidade de interromper organização criminosa, devidamente estruturada em núcleos (agenciador e operacional), que por transmudar ilegalmente o poder de polícia [integrantes que se identificavam como policiais], utilizavam garotas menores de idade para ofertar e realizar programas sexuais para, após a finalização, os supostos integrantes realizavam a abordagem dos homens que se favoreceram dos favores sexuais, utilizando-se de viatura policial algumas das vezes, e exigiam vantagem financeira para não realizar a prisão.

O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao caso.

Não é possível a concessão da prisão domiciliar, não é possível a concessão, eis que o presente
mandamus
não foi instruído com documento hábil a comprovar a sua pretensão ou seu enquadramento em previsão legal, se tratando de uma mera argumentação, sem qualquer justificativa de fundamentação idônea.”

Nesta linha intelectiva,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de
habeas corpus
que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À propósito, este Eg. Dispõe do mesmo entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, no aresto de minha relatoria:

“[...]
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014
.”
(TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Nestes termos, com suporte no art. 51, inc. XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto,
não conheço da presente impetração
, razão pela qual julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, declarando extinto o
writ
com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT e art. 3º do CPP c/c. o art. 485, inciso V, do CPC.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023